Tribunal: TJBA
Processo: 0000063-49.1997.8.05.0023
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-29
Data de publicação: 2025-08-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000063-49.1997.8.05.0023

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: MARIO CONCEICAO SILVA

Advogado(s)
:
IEDO JOSE MENEZES ELIAS, JULITA DE AMORIM BORGES SERGIO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO POR AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. APLICAÇÃO INADEQUADA DO TEMA 1184 DO STF E RESOLUÇÃO 547/2024 DO CNJ. VALOR DO DÉBITO SUPERIOR AOS PARÂMETROS DE BAIXO VALOR.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA.

1.
Cinge-se a controvérsia na verificação da possibilidade extinção do feito em virtude do tema 1184 do STF na forma efetivada pelo Juízo de origem.

2. O conceito de "baixo valor" estabelecido no Tema 1184 do STF não se aplica a débito de R$ 43.899,54, que supera amplamente os parâmetros reconhecidos pela jurisprudência e pelas normativas do CNJ.

3.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0000063-49.1997.8.05.0023, em que figuram como apelante ESTADO DA BAHIA e como apelado MARIO CONCEICAO DA SILVA.

ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia em conhecer do presente recurso e dar-lhe provimento, nos termos do voto da relatora.